Tribunal: TJMT
Processo: 1020064-36.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020064-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Representação comercial, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), QUALYQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A - CNPJ: 08.909.993/0001-20 (AGRAVANTE), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (AGRAVADO), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (AGRAVADO), LUIZ ROGERIO BOTARO - CPF: 918.825.249-34 (AGRAVADO), EMERSOM VALDIR FERREIRA - CPF: 204.552.018-89 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATÉRIAS E MORAIS – AÇÃO PROMOVIDA NO FORO DO DOMICÍLIO DOS AUTORES – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO VÁLIDA –
CLÁUSULA CONTRATUAL VOLUNTÁRIA E CONSENSUALMENTE AJUSTADA ENTRE PARTES HIPERSUFICIENTES –
CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO, E NÃO DE REPRESENTAÇAO COMERCIAL – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PROFERIDA ANTERIORMENTE E NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE – CABIMENTO – MANUTENÇAO DOS EFEITOS DAS DECIÕES ATÉ ENTÃO PROFERIDAS NO FEITO ATÉ MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante sólida orientação da jurisprudência do STJ, “para que se declare a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça, (sendo que) a mera desigualdade de porte econômico entre as partes proponente e aderente não caracteriza automática hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - EREsp 1707526/PA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 27/05/2020, DJe 01/06/2020). 2. Ainda que se aplicasse aos contratos de distribuição as previsões da lei que regulamenta o contrato de representação comercial, tem-se que “a competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/1965 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 695.601/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 140/8/2015). 3. Considerando que,
exceto se houver decisão judicial em sentido contrário, continuam produzindo plenos efeitos as decisão proferida pelo juízo incompetente (CPC, art. 64, § 4º), é cabível a manutenção de multa cominatória imposta para garantir o cumprimento de decisão anterior que concedeu tutela de urgência em favor da parte autora e não foi oportunamente impugnada pela via recursal adequada pela parte ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020064-36.2020.8.11.0000 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por QUALYQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual
(...)
c/c Denúncia do Contrato de Distribuição Exclusiva
(...),
Reparação por Danos Morais e Perdas e Danos
” (Proc. nº

1001160-84.2019.8.11.0005), ajuizada contra a agravante por VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e outros, entre outras deliberações, rejeitou a exceção de incompetência suscitada em sede de contestação, pois, segundo apreciação do magistrado, o foro competente para dirimir controvérsia envolvendo contrato de representação comercial é sempre o do domicílio do representante comercial, nos termos do art. 39 da Lei nº 4.886/1965, e, em outra frente, “
t
endo em vista a total inércia da parte ré em cumprir a decisão liminar
(...)
,
(fixou)
o prazo de 30 (trinta) dias para que a ré remova os produtos que estão em depósitos nas unidades da autora, o que deverá ser comprovado nos autos, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite total no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
”
(cf. Id. nº 58296955 - pág. 19/21 e 175/179).

A agravante circunstancia que atua na área de “
produção, industrialização e comercialização de insumos agrícolas,
(e que)
, no dia 10 de maio de 2016, as partes em litígio firmaram Contrato de Distribuição Exclusiva, o qual previa que a agravada
(empresa Via Fértil Produtos Agropecuários)
, durante o período de 5 (cinco) anos, seria a distribuidora exclusiva da marca AMINOAGRO em alguns municípios de Mato Grosso
”, e afirma que, diferentemente da premissa adotada na decisão agravada,

“
o negócio existente entre as partes não é de representação comercial, mas sim de distribuição, que é regrada pelo Código Civil nos artigos 710 e seguintes
”, sendo que a questão afeta à competência para o processamento da lide deve

necessariamente observar o disposto no Código de Processo Civil, e, assim sendo, uma vez que tanto o foro eleito contratualmente (CPC, art. 63) quanto a sua matriz (CPC, art. 46 c/c art. 53, III, “a”) corresponde à comarca de Indaiatuba-SP, não há dúvida de que este é o Juízo competente para processar e julgar a ação.

Argumenta que, sob perspectiva diversa, “
com base nos endereços das empresas envolvidas, não há nada que justifique a distribuição da ação na comarca de Diamantino-MT
”, pois, ainda que fosse admitida a fixação da competência em função de critérios favoráveis aos agravados, “
o natural seria a escolha do foro de seu estabelecimento
(matriz)
, onde os negócios aconteceram, onde consta como endereço da agravada em contrato, qual seja, a comarca de Tangará da Serra-MT
”, e não o local em que se localiza uma de suas diversas filiais espalhadas pelo estado (comarca de Diamantino-MT).

Diz que “
a decisão recorrida também é passível de correção por fixar multa diária antes de ter analisado os termos da contestação
(...), (afinal),
ao contrário do que dispôs
(o magistrado)
, não há falar em preclusão da discussão a respeito da remoção dos produtos, uma vez que a matéria foi impugnada em sede de contestação
(...)
, mas, até o momento, não foi analisada pelo Juízo
”, e, no mesmo toar, que “
o arbitramento de multa
(...)
sem prévia análise de suas razões, ou seja, sem dar qualquer resposta aos questionamentos
(feitos)
na defesa, mostra-se abusivo, uma vez que, somente após os esclarecimentos solicitados, a remoção poderá ser feita sem ocasionar prejuízo à instrução desta ação
”, ressalvando que “
jamais descumpriria a ordem judicial, mas, diante dos esclarecimentos prestados e do requerimento de revogação da ordem, estava aguardando a manifestação do Juízo a respeito do assunto
”.

Sustenta que “
comprovou que os seus produtos têm qualidade e autorização para serem comercializados
”, como também que “
a relação entre as partes é de distribuição, portanto, os produtos foram vendidos para a agravante, e não há qualquer lei que
(lhe)
obrigue a recebê-los de volta. E mais, a ordem de remoção dos produtos não levou em conta que boa parte já se encontra vencida, como apurou a fiscalização do MAPA, portanto, não tem mais qualquer utilidade e apenas gerarão gastos desnecessários
”, sendo que, ainda na peça contestatória, “
indicou que os produtos vendidos para a agravante estavam mal armazenados, sendo que a fiscalização do MAPA também constatou tal ocorrência
(...)
, e, como é sabido, os insumos agrícolas devem ser armazenados em locais adequados (armazéns), para não sofrerem as consequências do tempo, pois, se forem guardados incorretamente, perderam a eficiência para o fim que foi produzido
”
.

Alega, no mais, que “
a ordem de remoção deixou de observar as consequências da remoção dos produtos, tais como o valor dos custos para a retirada, transporte e segurança dos produtos, perda de oportunidade de vendas na região enquanto não houver uma decisão final neste processo, perda dos produtos e danos ao meio ambiente pela destruição necessária dos mesmos, em razão do vencimento, além da diminuição da possibilidade do recebimento do pagamento caso a agravada venha a sucumbir na ação
”, e se queixa que “
a agravada em momento algum indicou quais são os produtos e quantidade a ser removido, o que já dificulta a
(sua)
ação, uma vez que sequer sabe quais veículos terá que dispor, bem como do espaço para o seu armazenamento
”, e, ainda, de que a multa foi arbitrada em valor excessivo e desproporcional às circunstâncias envolvidas no caso.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja acolhida a exceção de incompetência, “
determinando-se a remessa dos autos para a comarca de Indaiatuba/SP, bem como seja revogada a ordem de remoção dos produtos vendidos pela agravante para a agravada
”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso
(
cf. Id. nº 58284998).

A decisão de Id. nº 60199476 admitiu o processamento do agravo de instrumento, e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravado apresentou as contrarrazões
de
Id.
nº 64479980, dando pontual combate às razões recursais e pedindo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O litigio envolve discussão acerca do inadimplemento e rescisão do “
Contrato de Distribuição Exclusiva
”, em que a ré/agravante Qualyquimica Indústria e Comércio de Produtos Químicos figura como fornecedora de produtos e, na qualidade de distribuidora, encontra-se a autora/agravada Via Fértil
Produtos Agropecuários
(cf. Id. nº 58284999 - pág. 53/58).

A decisão inicial, que admitiu o processamento da demanda, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela nos moldes em que pleiteado na inicial, determinando à ré Qualyquimica que procedesse com a “
exclusão do nome dos autores nos órgãos de restrições de crédito em relação a dívida descrita na inicial
”, e, ainda, que removesse “
os produtos que estão em depósitos nas unidades da parte autora
” (cf. Id. nº 58284999 - pág. 21/25).

Essa decisão não sofreu impugnação recursal.

Ao contestar, a ré Qualyquimica suscitou a incompetência do Juízo da c
omarca de Diamantino/MT
, sustentando, em síntese, que o foro competente para processar e julgar qualquer litígio envolvendo o contrato celebrado entre as partes é da comarca de
Indaiatuba/SP, conforme convencionado contratualmente na cláusula de eleição de foro
(cf. Id. nº 58284999 - pág. 128/137).

Então, na decisão agravada, ao analisar a exceção de incompetência, o MM. Juiz assim decidiu:

“A exceção de incompetência não merece prevalecer.

Representante Comercial é um profissional especializado em vendas, responsável por difundir e negociar produtos de terceiros em troca de comissões. Seu ofício é regulamentado pela Lei Federal de nº. 4.886/65, que, ao longo de seus 49 artigos, define não apenas as linhas gerais e requisitos para exercer tal atividade, como também uma série de direitos e prerrogativas especialmente delineadas para evitar que a disparidade de forças entre representado e representante torne o contrato ruinoso ou aviltante para o último.

No rol de prerrogativas básicas, encontra-se o art. 39 da Lei nº 4.886/65 que define o foro do domicílio do representante como competente para julgamento das eventuais controvérsias surgidas na relação com o representado. Significa dizer, qualquer demanda judicial que tenha por objeto a discussão de algum aspecto derivado do contrato de Representação Comercial deverá ser proposta no local em que o representante esteja estabelecido. Trata-se de medida adotada no intuito de facilitar o acesso do representante comercial ao Judiciário, já que, de regra, sua atuação e estrutura restringem-se a uma específica localidade, ao passo em que o representado opera em âmbito territorial sensivelmente mais extenso, com estrutura superior e mais complexa.

(...)

Ora, tratando-se de norma especial, estabelecendo expressamente o foro específico para ajuizamento de ações embasadas em contrato de representação comercial, afastam-se as regras gerais previstas no Código de Processo Civil, revelando-se inócua a cláusula contratual que preveja o deslocamento da competência para foro diverso daquele previsto na lei especial.

(...)

De outro lado, é evidente que a cláusula de eleição de foro importará em prejuízos à parte autora, que deverá se deslocar de sua sede em Diamantino/MT para comarca situada no estado de São Paulo, para acompanhar o trâmite processual.” (cf. Id. nº 58296955 - pág. 19/21).

Todavia, rápida leitura dos termos do contrato objeto da lide logo revela que o raciocínio decisório partiu de premissa, no mínimo, equivocada quanto à natureza jurídica do contrato e, por conseguinte, da própria relação comercial existente entre as partes contratantes, eis que há sensível diferença entre contrato de distribuição e o de representação comercial, sendo que o negócio que está sendo objeto da controvérsia instaurada nos autos, como já denuncia a própria nomenclatura constante do instrumento contratual, sem dúvida alguma, é contrato de distribuição, subespécie de contrato de colaboração, e não o de representação; é o que se infere do fato de que a Via Fértil nunca agiu em nome ou por conta da Qualyquimica, e, sim, revendia, em regime de exclusividade, diretamente aos consumidores finais de dada localidade/região, os produtos (marca AMINOAGRO) que lhe eram fornecidos pela Qualyquimica,
modus operandi
típico à espécie de contrato de distribuição, como se vê, aliás, das disposições contratuais relacionadas ao objeto e os contornos do negócio jurídico:

“1. OBJETO DO CONTRATO. 1.1. A VIA FÉRTIL assume por um período de 5 (cinco), após a assinatura do Contrato, a obrigação de aderir como distribuidora nos produtos QUALYQUÍMICA, a partir da data de assinatura do presente Contrato, nas cidades de Tangará da Serra, Diamantino, Campo Novo do Parecis, Sapezal, Brasnorte, Nova Maringá, Campos de Júlio, Comodoro e Pontes e Lacerda. A QUALYQUÍMICA se compromete a manter como distribuidora exclusiva na região para a marca AMINOAGRO a VIA FÉRTIL, considerando as mesmas cidades de atuação acima especificadas” (cf. Id. nº 58284999 - pág. 53)

“3. PROPOSTA COMERCIAL. 3.1. A QUALYQUÍMICA premia seus clientes/distribuidores com valores, conforme efetivam compras/distribuição de seus produtos, e a esta premiação se dá o nome de REBATE. Com a finalidade de motivar a presente fidelização da VIA FÉRTIL como distribuidora exclusiva da QUALYQUÍMICA, pelo período proposto, a QUALYQUÍMICA irá efetivar um adiantamento do REBATE, no valor de 1.415.837,50 (um milhão, quatrocentos e quinze mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), sendo que, o valor de R$ 1,0 milhão já encontra-se devidamente quitado, conforme estipulado no contrato de exclusividade datado de 10 de maio de 2016, e mais R$ 415.837,50 (quatrocentos e quinze mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) quitados da seguinte forma: R$ 207.918,75 (duzentos e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) pagos em 20 de maio de 2017 e, R$ 207.918,75 (duzentos e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) pagos em 20 de junho de 2017.” (cf. Id. nº 58296952 - pág. 56)

Em substancioso voto proferido no
julgamento do REsp nº 1.780.396/MG, a relatora Ministra Nancy Andrighi traçou amplo e minucioso panorama acerca da figura do contrato de distribuição, cujos principais aspectos destaco abaixo:

1. A distribuição, salienta Arnold Wald, é técnica de colocação de produtos no mercado, ocupando hodiernamente função relevante. Por distribuição entende-se, de forma geral, uma venda sucessiva de bens, inicialmente entre produtor e distribuidor, e, posteriormente, entre este último e outros empresários comerciais e o público consumidor em geral (Do Regime Jurídico do Contrato de Representação Comercial. In: Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 82, n. 696, pp. 20-21, out./1993.).

(...)

3. Ademais, como frisa Arnaldo Rizzardo:

Em vez de o próprio fabricante efetuar a venda, entregam-se os produtos, mediante venda direta, a uma pessoa, que os revende ao consumidor em geral.
Os fabricantes não teriam condições para a instalação de casas comerciais ou agências nas cidades de maior densidade populacional, com objetivo de servirem de canal ou meio para os bens chegarem aos consumidores. Por isso é que se criou tal forma comercial, que se revela na instalação de agências ou lojas especializadas para colocar o produto à disposição do interessado, oferecendo, também, certa garantia de manutenção. De regra, pois, a venda de produtos fabricados é feita ao comerciante ou empresário, o qual faz a revenda aos consumidores. Organiza-se uma rede de revendedores, de modo a atingir todos os pontos do território onde é consumido o bem (Contratos. 17 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2018, pp. 758-759) (grifos acrescentados).

4. Na referida obra o mencionado doutrinador, em suma, resume que “pode-se conceber a distribuição como o contrato pelo qual uma pessoa assume, em caráter não eventual e sem vínculo de dependência, a obrigação de promover, por conta da outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios, em zona determinada, envolvendo bens dos quais dispõe” (RIZZARDO, Arnaldo. Op. Cit. P. 755).

5. Deve-se ter em mente, quando se tem por base tal figura contratual, que o distribuidor desempenha relevante função, consistente na efetiva aquisição – e não na mera intermediação – das mercadorias produzidas pelo fabricante com a exclusiva finalidade de, numa determinada localidade, revendê-las, extraindo-se da diferença entre o valor da compra e o obtido com a revenda, a sua margem de lucro.

(...)

7. Quanto à remuneração do contrato de distribuição, também elucida Claudio Luiz Bueno de Godoy, que ela nunca se dá pelo pagamento de uma comissão, mas sim pela diferença entre o montante da compra e o da venda (Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. Coord. Cezar Peluso. 8 ed. rev. e atual. São Paulo: Manole, 2014, p. 692). 8. Constata-se, ainda, nessa relação contratual, um legítimo poder de controle exercido pela fornecedora quanto à atividade desempenhada pelo distribuidor, a considerar o seu envolvimento direto com a clientela, a imagem e a marca daquela, com repercussão no próprio êxito de seu negócio (REsp 1.403.272/RS, 3ª Turma, DJe 18/03/2015).

(...)

10. Uma outra característica do contrato de distribuição é a exclusividade do distribuidor na área em que realizará o trabalho avençado, exclusividade esta que é recíproca, sendo vedado, também, ao distribuidor atuar em proveito de outro proponente dedicado a negócios do mesmo gênero, o que poderia fomentar a concorrência entre os vários proponentes com quem se vincula.

11. Quanto aos principais deveres do distribuidor, assevera Fabrício Zamprogna Matiello: Entre os principais deveres (...) encontra-se o de zelar pelo bom andamento das atividades que lhe foram cometidas, havendo-se com diligência e cautela iguais às que adotaria se estivesse a tratar de assuntos de seu exclusivo interesse. Todavia, não poderá afastar-se das instruções recebidas do proponente, ainda que não lhe pareçam indicar o melhor rumo a seguir, porque em verdade integram a contratação e fazem lei entre as partes.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1780396/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020)

Em específico à diferença entre contrato de distribuição e o de representação comercial, merece destaque as considerações feitas pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva quando do julgamento do REsp nº 1.799.627/SP:

“Cumpre estabelecer, inicialmente, as principais distinções entre o contrato de distribuição autêntico – também denominado ‘contrato de concessão comercial’ – e o contrato de representação comercial – ou de agência –, valendo-se para tanto da lição doutrinária de Paula A. Forgioni:

‘(...)

Mas como distinguir um contrato de distribuição daquele de representação comercial?
A representação comercial, entre nós, é regida pela Lei 4.886/1965 supramencionada, consoante redação que lhe foi dada pela Lei 8.420/1992. Incidem, também, as normas dos arts. 710 a 721 do CC. Caracteriza esse tipo de contrato a intermediação de vendas (agenciamento) levada a efeito pelo representante comercial. Assim, é o representante quem consegue a venda, aproxima o fabricante do adquirente, recebendo uma comissão por esse trabalho. A compra e venda é celebrada, diretamente, entre o fornecedor e o consumidor, agindo o representante como um 'catalisador' ou 'intermediário' nesse processo.
O art. 1º do citado diploma determina:

(...)

A distinção entre as vendas efetuadas por um sujeito enquanto representante e distribuidor é clara: como distribuidor, adquire bens em nome próprio, que são em seu nome faturados. Com a revenda posterior, seu proveito econômico é a diferença entre o preço de aquisição e o preço de venda ao adquirente. O valor da venda é determinado pelo distribuidor (proprietário do bem alienado), a não ser que haja acordo em sentido contrário.

Na representação, a venda é diretamente realizada pelo fornecedor aos adquirentes. A remuneração consiste na comissão previamente ajustada.
O preço do bem é estabelecido pelo proprietário, ou seja, pelo fornecedor representado, cabendo ao representante apenas segui-lo." (Contrato de distribuição, 3. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, págs. 66-68 - grifou-se)

Assim, enquanto a atividade do representante comercial fica limitada ao agenciamento de propostas ou pedidos em favor do representado, sendo a respectiva remuneração normalmente calculada em percentual sobre as vendas por ele realizadas (comissões), age o distribuidor em seu nome próprio adquirindo o bem para posterior revenda a terceiros, tendo como proveito econômico a diferença entre o preço de venda e aquele pago ao fornecedor (margem de comercialização).” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1799627/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 23/04/2019, DJe 09/05/2019)

Reafirmo, então, com esteio nos ensinamentos acima destacados, que as características do negócio em questão o enquadram definitivamente na espécie de contrato de distribuição e, sendo assim, não há nada que retire a validade da cláusula de eleição de foro convencionada entre as partes (cf. cláusula 9.1. do Id. nº 58284999 - pág. 57), inclusive porque, sob outro enfoque, mesmo que se tratasse de contrato de representação comercial, a cláusula de eleição de foro ainda assim deveria ser prestigiada, em homenagem aos princípios da autonomia privada e da força vinculante dos contratos, pois, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “
a competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/1965 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 695.601/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 140/8/2015), sendo que “
a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário
(...)
, com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas’, pois a condição de aderente, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão
”
(STJ - TERCEIRA TURMA -
REsp 1.675.012/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 12/08/2017, DJe de 14/08/2017), devendo ser acrescentado, ainda, que “
a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro
” (
STJ - QUARTA TURMA -
AgRg no AREsp 201.904/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, em 20/05/2014, DJe 30/05/2014), e, no caso, a meu ver, não só inexiste menor vestígio de hipossuficiência da Via Fértil, como que o que consta disponível nos autos revela que a relação contratual deu-se entre partes hipersuficientes.

Inclusive, em situação semelhante ao dos autos, o eg. STJ assim já decidiu:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA NA ÉGIDE DO CPC/73. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. 1. A competência territorial para dirimir controvérsias surgidas entre o representante comercial e o representado fixa-se, consoante previsto no art. 39 da Lei nº 4.886/65, no foro do domicílio do representante comercial. 2. Referida competência é de ordem relativa e pode ser validamente afastada por cláusula de eleição de foro, mesmo inserida em contrato de adesão, caso não comprovada a hipossuficiência do representante comercial ou prejuízo ao seu direito de ampla defesa. 3. A superioridade econômica da empresa contratante não gera, por si só, a hipossuficiência da contratada, em especial, nos contratos de concessão empresarial. 4. Recurso especial provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.628.160/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 18.10.2016, DJe de 7.11.2016)

“EMENTA: AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PROMOVIDA NO FORO DO DOMICÍLIO DOS AUTORES DA AÇÃO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, DESTINADA A FAZER PREVALECER O FORO ELEITO CONTRATUALMENTE PELAS PARTES - DESACOLHIMENTO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES - EM SE TRATANDO DE RELAÇÃO TIPICAMENTE EMPRESARIAL, COMPOSTA, DE UM LADO, POR UMA MULTINACIONAL DO SETOR AGRÍCOLA E, DE OUTRO, POR PRODUTORES RURAIS DE GRANDE PORTE, A CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DE FORO VOLUNTÁRIA E CONSENSUALMENTE POR ELES AJUSTADA AFIGURA-SE PLENAMENTE HÍGIDA E EFICAZ - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INSURGÊNCIA DA EMPRESA DEMANDADA. Hipótese em que as instâncias ordinárias reconheceram a invalidade da cláusula de eleição de foro, ante a superioridade econômica de um dos contratantes em relação ao outro, reputando competente para conhecer e julgar a ação de rescisão de contrato de compra e venda de produtos agrícolas o foro do domicílio dos autores, comarca em que a empresa ré teria agência ou sucursal, com esteio no artigo 100, IV, 'b', do CPC. 1. O Tribunal de origem enfrentou, detidamente, as matérias que lhe foram submetidas em sede de agravo de instrumento, adotando, segundo sua convicção, fundamentação suficiente, porém, contrária às pretensões exaradas pela parte recorrente, o que não autoriza, a toda evidência, a oposição dos embargos de declaração. 2. De acordo com o artigo 100, IV, 'b', do CPC, a pessoa jurídica será demandada no domicílio em que situada sua sucursal, desde que as obrigações tenham sido assumidas por esta filial. Não basta, portanto, para efeito de definição de competência, a simples existência de agência ou sucursal em determinada comarca, mas que a contratação sub judice tenha se dado por esta filial, necessariamente. Circunstância, é certo, inocorrente na hipótese dos autos. 3. Em se tratando de critério territorial, a lei adjetiva civil confere às partes a possibilidade de derrogar as correspondentes regras de competência fixada na lei (artigo 111, do CPC). Nessa extensão, o foro escolhido pelas partes afigura-se competente para conhecer e julgar a ação destinada a rescindir o contrato de compra e venda, salvo se a correspondente disposição contratual encerrar vício insanável. 3.1. A cláusula de eleição de foro inserta em contrato de adesão é, em princípio, válida e eficaz, sempre que restarem caracterizados, concretamente, a liberdade para contratar da parte aderente (assim compreendida como a capacidade técnica, jurídica e financeira) e o resguardo de seu acesso ao Poder Judiciário. Precedentes. 4. Ressai dos autos que os demandantes são produtores rurais de grande porte. A corroborar esta conclusão, o vulto econômico do contrato celebrado pelas partes (R$ 4.502.000,00 - quatro milhões, quinhentos e dois mil reais, em 06.07.2005), assim como a contraprestação a cargo dos produtores rurais, consistente na expressiva venda de vinte milhões e quatrocentos mil quilos de soja, a ser entregues, proporcionalmente, em quatro anos, evidenciam, de modo inequívoco, a capacidade técnica, econômica e jurídica dos produtores rurais, autores da ação. 5. Estabelecida relação tipicamente empresarial, composta, de um lado, por uma multinacional do setor agrícola e, de outro, por produtores rurais de grande porte, a cláusula contratual de eleição de foro voluntária e consensualmente por eles ajustada afigura-se plenamente hígida e eficaz. 6. Recurso especial PROVIDO, para acolher a exceção de incompetência, reputando válida a cláusula de eleição de foro. (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.055.185/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 1º/04/2014, DJe de 07/04/2014)

Encerrando este tópico, acrescento que, à definição da competência, não tem a menor preponderância o argumento de que a manutenção do processamento do feito na comarca do Juízo de origem iria beneficiar e facilitar a instrução processual, inclusive, a esse respeito, mais uma vez, valho-me do que já decidiu o STJ ao sublinhar que “
o eg. Tribunal de Justiça deu pela invalidade da cláusula de eleição de foro, porque fora ‘a demanda proposta no domicílio da empresa de menor poderio econômico, onde as diligências probatórias necessárias à elucidação do pleito serão melhor e mais facilmente cumpridas, não se justifica o deslocamento da competência à Comarca de São Paulo’, cabendo facilitar à empresa de menor poderio econômico o acesso à Justiça. Tal entendimento não se ajusta à jurisprudência do STJ, pois o fato de a sociedade empresária aderente ter menor poder econômico que a proponente, por si só, não caracteriza hipossuficiência e dificuldade de acesso à Justiça. Do contrário, nenhuma cláusula de eleição de foro em contrato de adesão firmado com sociedade empresária multinacional teria validade no Brasil, já que normalmente a chamada multinacional tem maior poder econômico que as demais contratantes, embora frequentemente também sejam estas grandes empresas.
”

(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - EREsp 1707526/PA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 27/05/2020, DJe 01/06/2020).

Igualmente inócuo é o argumento de que o envio dos autos de outras ações conexas ao Juízo de origem, a fim de que se reunir no mesmo lugar os feitos em questão, seria óbice ao acolhimento da exceção de incompetência neste momento, eis que em nenhum outro caso a questão foi decidida em definitivo, como está sendo agora, e, depois, vê-se que, nesses outros processos, o critério utilizado pelos magistrados para determinar a remessa dos feitos ao Juízo da comarca de Diamantino foi simplesmente o temporal.

Prosseguindo, dando os retoques finais à questão, sabe-se que, “
caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente
”, e, então, “
salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
” (CPC, art. 64, §§ 3º e 4º), assim sendo, até que o Juízo da comarca de
Indaiatuba/SP revise e se manifeste (explicita ou tacitamente) acerca da decisão inaugural proferida nos autos, que deferiu o pedido de antecipação de tutela em favor dos autores, os efeitos da ordem judicial permanecem vivos e cogentes, afinal, considerando que a ré não a impugnou pela via recursal no momento oportuno, houve a estabilização de seus efeitos, ao menos até que outra decisão venha em seu lugar, não influenciando nesta constatação o fato de que a ré combateu a decisão concessiva da tutela de urgência em sede de contestação, pois, como dito, à reforma do pronunciamento judicial a via adequada é a recursal, e, embora não se descure que é perfeitamente possível instar o Juízo a rever decisões anteriores que versem sobre tutelas provisórias, a pretensa revisão só ocorre se demonstrada novos elementos a justificar e, para ser objeto de discussão na instância recursal, antes, deve ser objeto de expresso pronunciamento da instância singela, o que não ocorreu nos autos até então, visto que a decisão aqui agravada não reviu e nem versou sobre a presença dos pressupostos à concessão da tutela de urgência, mas sim, e tão somente, diante da notícia de que a ré descumpriu a ordem emanada do Juízo, decidiu impor medidas coercitivas para obrigá-la a obedecer ao que já foi determinado nos autos, não havendo qualquer crítica a ser feita a esse ponto da decisão agravada, afinal, a imposição de multa é sempre a medida coercitiva indireta preferencial em casos tais.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, e o faço para reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro constante do contrato objeto da lide e, assim, reconhecer e declarar que o Juízo da comarca de
Indaiatuba/SP é o competente para processar e julgar o feito de origem.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021